Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-59.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Manutenção de posse – Requisitos legais – Artigo 561, I, II, III e IV do CPC – Não reconhecimento – Prova da condição e da turbação – Ônus do autor – Artigo 373, I, do CPC – Não atendimento – Cessão de posse ao autor por quem não era titular do domínio ou justo possuidor do bem – Ausência de justo título e caráter precário da posse que não autoriza a concessão de tutela possessória – Precedentes

Ementa:
Manutenção de posse – Requisitos legais – Artigo 561, I, II, III e IV do CPC – Não reconhecimento – Prova da condição e da turbação – Ônus do autor – Artigo 373, I, do CPC – Não atendimento – Cessão de posse ao autor por quem não era titular do domínio ou justo possuidor do bem – Ausência de justo título e caráter precário da posse que não autoriza a concessão de tutela possessória – Precedentes – Proteção possessória conferida ao réu – Possibilidade – Caráter dúplice da demanda possessória (artigo 556, do CPC) – Falecimento do titular e princípio da 'saisine' – Posse transmitida por força da herança (sucessio possessionis) – Artigos 1.207 e 1.784 do Código Civil – Legitimidade para o exercício e defesa da posse – Reconhecimento – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.